Tribunal: TJMT
Processo: 0000572-63.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000572-63.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE SOUZA LIMA - CPF: 050.990.091-74 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
0000572-63.2020.8.11.0004

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E BARRA DO GARÇAS
/MT

Recorrente:
PEDRO HENRIQUE SOUZA LIMA

Recorrid
o
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17-21/10/2022

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVANTE DE ENDEREÇO VÁLIDO. COMPROVANTE NOS MOLDES POSTULADO QUE NÃO É REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL. ART
IGO
319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCESSO DE FORMALIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART
IGO
1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRESSÃO
PRATICADA
POR AGENTE PÚBLICO - POLICIAL MILITAR
-
. FATO DEVIDAMENTE COMPROVADO POR IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANO
S
MORA
IS
CONFIGURADO
S
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Ao juízo somente é lícito determinar a emenda e/ou indeferir a exordial quando não preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, consoante exegese do artigo 321 do mesmo códex. No caso, houve a intimação d
o
Recorrente para que promovesse a juntada d
o
comprovante de endereço atualizado e em nome próprio, sob pena de extinção da ação.
O
corre que os requisitos da petição inicial estão elencad
os no rol do artigo
319 do Código de Processo Civil. A legislação aduz que a petição inicial indicará o endereço do demandante, inexistindo obrigação legal para a juntada de comprovante de endereço em nome próprio e
contemporâneo
a interposição da demanda judicial.

No caso dos autos, o demandante,
ora Recorrente
, trouxe aos autos o comprovante de endereço em nome do Sr.
Pedro Silva Lima
.

Cabe assinalar que o fato de o comprovante de endereço encontrar-se em nome de terceiro sequer interfere na fixação da competência. Isso porque as regras de competência, no âmbito do JEC, estão dispostas no art. 4.o, da Lei 9.099/95, litteris: “Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II- do lugar onde a
obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor
ou do local do ato
ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste
artigo.”
Assim sendo, sendo a cidade de Barra do Garças/MT o local da ocorrência dos fatos, torna-se o juízo desta comarca
competente para
a análise da demanda.

2
. Trata-se de ação na qual o Recorrente PEDRO HENRIQUE SOUZA LIMA postula indenização por danos morais em razão de agressão física praticada por policial militar.

3
. Em análise detida dos autos, restou devidamente comprovado o ato ilícito consistente na abordagem agressiva do agente realizada junto ao Recorrente sem qualquer ato anterior praticado que pudesse justificar a agressão do policial, consoante se infere das imagens da câmera de segurança colacionada no ID 115078975.

4
.

Como é sabido, nesses casos o regime jurídico aplicável à pretensão indenizatória deduzida pelo
A
utor é o previsto no parágrafo 6
.
o do artigo 37 da Constituição Federal, em que basta a prova do dano, do ato e do nexo de causalidade.

5
. No caso em comento, os elementos definidores da responsabilidade objetiva do Estado (CF 37, § 6o) acham-se evidenciados.

6
.

Assegura a Carta Magna o direito à reparação pelos danos materiais e morais, sendo inegável a caracterização deste último, frente à dor, humilhação, a ofensa
à
honra objetiva e subjetiva que a ação policial abusiva e desastrosa provocou.
7
. Destarte, o entendimento jurisprudencial pátrio não é outro senão o reconhecimento da compensação indenizatória quando decorrente de lesões praticadas por agentes públicos.

8
.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

1
0
. Não há se falar em aplicação de pena por litigância de má-fé quando ausente a ocorrência de qualquer
das hipóteses elencadas no artigo
80, do Código de Processo Civil.

1
1
. Sentença desconstituída.

1
2
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
o

Recorrente
PEDRO HENRIQUE SOUZA LIMA
postula indenização por danos morais

em razão de
agressão praticada por policial militar
,
que

teria resultado lesões físicas.

Contestado o feito, o processo fora extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, III da Lei n.
o
9.099/95 com a condenação do Recorrente nas penas de litigância de má-fé.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
PEDRO HENRIQUE SOUZA LIMA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
seja reconhecida a competência
do Juizado
Especial
e
proferida nova decisão
a
o caso em comento
.

Em contrarrazões (
ID

115078502
),
o
Recorrid
o

ESTADO DE MATO GROSSO
refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida
nos autos
, por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 84/2017, por meio do qual a Ilustríssima Promotora Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atua
va
perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022